Tribunal: TJMT
Processo: 1026841-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026841-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revelia, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SAO BERNARDO LTDA - ME - CNPJ: 12.317.757/0001-92 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ROZENEI DELLANI - CPF: 631.341.951-00 (AGRAVANTE), VANDERLEI DELLANI - CPF: 567.206.101-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO
–

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que indefere o pedido de realização de audiência de conciliação e decreta a revelia da parte.

RELATÓRIO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. e outros
, contra a decisão, por este Relator proferida, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1026841-37.2020.8.11.0000
, pelo fato de a decisão combatida naquele Recurso, que
indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação e decretou a revelia dos Requeridos, ora Agravantes
,
não estar prevista no rol do
artigo 1.015 do CPC.

Os Agravantes sustentam, em síntese,
que a
decisão recorrida é agravável, porque, segundo o entendimento do STJ, o rol previsto no artigo 1.015 do CPC admite a interpretação extensiva.

Além disso, argumentaram que

(...) a urgência no julgamento da questão está plenamente evidenciada, eis que o indeferimento do pedido de designação de Audiência de Conciliação e a manutenência da decisão que decretou a revelia acarretará em severos prejuízos aos Agravantes, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. (sic).

Pedem a retratação da decisão, ou o provimento do Recurso de Agravo Interno, com o objetivo de ver processado e julgado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO:

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a empresa
Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. e outros

insurgem-se contra a decisão, por este Relator proferida, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1026841-37.2020.8.11.0000
, pelo fato de a decisão combatida naquele Recurso, que
indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação e decretou a revelia dos Requeridos, ora Agravantes
,
não estar prevista no rol do
artigo 1.015 do CPC.

Extrai-se do sobredito Recurso de Agravo de Instrumento que este foi interposto
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000834-86.2015.8.11.0101,
indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação e decretou a revelia dos Requeridos, ora Agravantes
.

Os Recorrentes sustentam, em síntese,
que a
decisão recorrida é agravável, porque, segundo o entendimento do STJ, o rol previsto no artigo 1.015 do CPC admite a interpretação extensiva, além de estar presente a urgência no julgamento da questão, sob pena de impossibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No primeiro contato com o feito, não conheci, em decisão monocrática, do Recurso de Agravo de Instrumento, sobre o fundamento de a decisão impugnada não constar do rol do artigo 1.015 do CPC.

Contra essa decisão erguem-se, agora, os Recorrentes, conforme os fundamentos descritos.

Esse o contexto jurídico-processual.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se a decisão, proferida pelo Juízo
a quo
, que,
nos autos da Ação Civil Pública n. 0000834-86.2015.8.11.0101,

indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação e decretou a revelia dos Requeridos, é, ou não, agravável.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento,
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se sabe, o vigente Código de Processo Civil adotou uma nova sistemática para o Recurso de Agravo de Instrumento, de sorte que, diferentemente do Código de 1973, nem todas as decisões interlocutórias são recorríveis, ou seja, o Código de 2015 consagrou o casuísmo para o Agravo de Instrumento, de acordo com o objeto da decisão, mas não aplicou o efeito preclusivo para as demais decisões não agraváveis, que poderão ser reapreciadas como preliminares de apelação (art. 1.019, I).

No caso, como visto,
os Agravantes insurgem-se contra a decisão que

indeferiu o pedido de realização de audiência de conciliação e decretou a revelia dos Requeridos.

Sucede que a utilização do Recurso de Agravo de Instrumento afigura-se inadmissível, porquanto a matéria enfrentada neste Recurso não está prevista no rol taxativo da norma processual acima transcrita
.

Demais disso, como frisei na decisão agora impugnada,
a temática em exame não é urgente, além do mais, conforme a consulta ao feito de base, foi assegurado aos Recorrentes a participação na instrução processual, de modo que foi preservado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Não bastasse, a matéria debatida na instância de piso poderá ser enfrentada, novamente, na sentença de mérito, ou seja
, as teses de defesa que, porventura, seriam levantadas na sua contestação poderão ser arguidas em um eventual Recurso de Apelação.

Assim, não há a possibilidade do perecimento do direito dos Agravantes, de sorte que não está presente “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, que, portanto, não se aplica à hipótese para autorizar a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Nessa esteira, alargar, no caso concreto, as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, como querem os Agravantes, consiste em flagrante violação ao texto normativo (artigo 1.015, CPC), cuja restrição legal, para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, consistiu em uma legítima opção político-legislativa, que, a toda evidência, não agride o modelo constitucional do direito processual civil.

Confira-se, a propósito, a orientação da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
, BEM COMO, DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL.
NÃO CONHECIMENTO
. No caso em exame,
a decisão recorrida indeferiu a realização de audiência de conciliação
, bem como, de prova pericial contábil e testemunhal. No entanto,
não cabe a interposição de agravo de instrumento acerca de questões estranhas ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/2015
. Não se desconhece o fato do Superior Tribunal de Justiça ter mitigado o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, restando ampliadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento nos casos de urgência e ameaça de lesão ao direito quando do julgamento da questão apenas no recurso de apelação; contudo, não se verifica tal urgência no caso dos autos. Assim, merece ser acolhida a preliminar contrarrecursal para não conhecer do recurso. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084792837, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 24-02-2021). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA
–
HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1015 DO CPC
–
ROL TAXATIVO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - RECURSO DESPROVIDO

Hipótese em que a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto a decisão que decreta à revelia do embargado não está contemplada no rol do art. 1.015, do CPC.

Ausência de elementos novos aptos a alterar a decisão monocrática. (TJMT - N.U 1003421-71.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 19/09/2019). (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno e mantenho incólume a decisão vergastada, que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021